Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO JUDICIAL DISTINTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INICIAL PETITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse é proposta pelo detentor do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio do autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte ré.
2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII).
3. Embora a autora/apelada da ação de imissão na posse tenha apresentado escritura pública de compra e venda sobre o imóvel litigioso do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF, em seu nome, a parte ré (apelante) alegou como matéria de defesa a usucapião especial urbana.
4. Além da contestação noticiada, a apelante ajuizou a ação de usucapião especial urbana n. 000920649.2017.8.07.0009. Inicialmente, o pedido inicial foi julgado improcedente, mas, interposto recurso de apelação, a e. 5a Turma Cível deu-lhe provimento, por meio do Acórdão n 1752114, para “julgar procedente os pedidos iniciais e, consequentemente, declarar por sentença a posse mansa, pacífica, justo título e boa-fé da autora, fazendo jus, portanto, aos direitos sobre imóvel situado na QR 115, conjunto 10, lote 24, Samambaia/DF, expedindo-se o competente registro do imóvel perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”.
5. A autora da presente ação de imissão na posse e ré na ação de usucapião especial urbana interpôs o REsp n. 2129888 – DF, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.
6. O AgInt no REsp n. 2129888 – DF interposto também foi desprovido, anotando a 3a Turma do STJ que a análise da questão afeta à usucapião “demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça ".
7. A despeito de o julgado do STJ ainda não ter transitado em julgado (ementa publicada em 13/6/2024), a matéria fática não pode mais ser reexaminada, em razão do reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião do imóvel situado à QR 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, CEP 72.301-710, matrícula n. 154.452, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consequentemente, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de imissão na posse deduzido pela autora/recorrida, por não mais ostentar justo título de propriedade (art. 1.127 do Código Civil).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.